Tribunal: STF
Processo: Rcl 47554
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de violação da Súmula Vinculante 37. Inexistência de aumento de vencimento de servidor público para fins de equiparação salarial. Ausência de estrita aderência. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de Repercussão Geral. RE 976.610-RG (Tema 984). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    1. Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Petrolina/PE, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal e 927, II e 988 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, nos autos do processo nº 0000588-80.2020.8.17.3130, à alegação de violação da Súmula Vinculante 37, bem como da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 976.610-RG (Tema 984).
    2. O reclamante alega se tratar, na origem, de ação de cobrança proposta por servidora pública municipal objetivando o reajuste do adicional de estabilidade financeira, cujo valor foi corrigido, pelo ato reclamado, de acordo com a política de revisão geral da remuneração dos servidores públicos, condenado o ente público ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas ao quinquídio prescricional anterior à demanda.
    3. Sustenta concedido o reajuste do adicional de estabilidade financeira sem previsão legal, a representar aumento real nos vencimentos da servidora municipal com fundamento no princípio da isonomia, em afronta à Súmula Vinculante 37.
    4. Argumenta não caber ao Poder Judiciário aumentar os vencimentos dos servidores públicos, cuja competência é exclusiva do Chefe do Poder Executivo, mediante lei específica, nos termos do art. 37, X, da CF, o que não ocorreu no caso.
    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do processo nº 0000588-80.2020.8.17.3130 até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 976.610-RG (Tema 984), bem como da Súmula Vinculante 37.
    3. Por oportuno, colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse (destaquei): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PETROLINA. ESTABILIDADE FINANCEIRA. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL. ADEQUAÇÃO AOS ENUNCIADOS NºS 8, 11, 15 E 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. O que a estabilidade financeira garante, consoante se extrai da redação da Lei Municipal n° 301/1991, é a incorporação da própria gratificação ou comissão à remuneração do servidor.
    2. Portanto, eventual reajuste do símbolo ou padrão remuneratório atrelado à respectiva gratificação ou comissão repercute imediatamente sobre o patrimônio jurídico do detentor da estabilidade financeira.
    3. Não obstante, é certo que o Supremo Tribunal Federal tem entendido ser constitucional eventual modificação que introduzida por ato legislativo - preservando o montante global da remuneração e não provocando, por conseguinte, decesso remuneratório -, altera a forma de cálculo do adicional de estabilidade financeira, transformando-o em parcela autônoma, desvinculada do símbolo remuneratório em que se deu a sua concessão - a exemplo do que fez o Estado de Pernambuco ao aprovar a Lei Complementar Estadual n° 13, de 30 de janeiro de 1995.
    4. Entretanto, conforme dito anteriormente, para que haja tal desvinculação, é imperiosa a existência de lei que disponha nesse sentido.
    5. Na espécie dos autos, a Administração Pública Municipal concedeu à parte autora/apelada a estabilidade financeira da gratificação de Diretora de Escola I.
    6. Saliente-se que, in casu, o Município não se desincumbiu de comprovar que a legislação municipal promoveu a transformação do adicional de estabilidade financeira em parcela autônoma, desvinculada do símbolo remuneratório em que se deu a sua concessão.
    7. Com efeito, não há a edição de lei local (estadual ou municipal) promovendo a transformação do adicional de estabilidade financeira, transformando-o em parcela autônoma, desvinculada do símbolo remuneratório em que se deu a sua concessão, a exemplo do que fez o Estado de Pernambuco ao aprovar a Lei Complementar Estadual nº 13, de 30 de janeiro de 1995.
    8. Não se observa nos autos prova da existência de lei do Município de Petrolina (lei local) que tenha expressamente alterado a forma de cálculo da parcela correspondente à estabilidade financeira, desvinculando-a dos vencimentos do respectivo cargo em comissão exercido pela servidora.
    9. Nessa ordem de ideias, assiste razão à apelante ao afirmar que o seu adicional de estabilidade financeira permanece atrelado ao cargo em comissão em que se deu a sua concessão.
    10. Importa ressaltar que a alegação de inexistência de prévia dotação orçamentária não merece prosperar, uma vez que tal argumento não pode se sobrepor à atuação do Judiciário com a finalidade de afastar uma lesão a direito.
    11. Apelação não provida por unanimidade.
    [...]
    Ab initio, impende elucidar que não se discute, na presente demanda, o direito à estabilidade financeira, uma vez que a pretensão autoral diz respeito ao reajuste do valor da referida estabilidade, sob a alegação de que há muito não é reajustada. 
    A Lei n° 301/1991 instituiu a estabilidade financeira em favor dos servidores municipais nos seguintes termos: 
    Art. 153 - Fica assegurada a estabilidade financeira quanto à gratificação comissão percebida a qualquer título por mais de cinco anos ininterruptos, ou sete intercalados, a opção de incorporar a de maior tempo exercício ou a última de valor superior, quando esta for atribuída por prazo não inferior a doze meses, vedada na acumulação com qualquer outra de igual finalidade. 
    Parágrafo Único - A incorporação da produtividade ou horas extras, será assegurada tendo-se como base a média dos pontos ou horas extras, apuradas nos cinco últimos anos. 
    O que a estabilidade financeira garante, consoante se extrai da redação da lei municipal supratranscrita, é a incorporação da própria gratificação ou comissão à remuneração do servidor. 
    Portanto, eventual reajuste do símbolo ou padrão remuneratório atrelado à respectiva gratificação ou comissão repercute imediatamente sobre o patrimônio jurídico do detentor da estabilidade financeira. 
    Não obstante, é certo que o Supremo Tribunal Federal tem entendido ser constitucional eventual modificação que introduzida por ato legislativo - preservando o montante global da remuneração e não provocando, por conseguinte, decesso remuneratório -, altera a forma de cálculo do adicional de estabilidade financeira, transformando-o em parcela autônoma, desvinculada do símbolo remuneratório em que se deu a sua concessão - a exemplo do que fez o Estado de Pernambuco ao aprovar a Lei Complementar Estadual n°13, de 30 de janeiro de 1995.
    Entretanto, conforme dito anteriormente, para que haja tal desvinculação, é imperiosa a existência de lei que disponha nesse sentido. 
    Na espécie dos autos, a Administração Pública Municipal concedeu à parte autora/apelada a estabilidade financeira da gratificação de Diretora de Escola I. 
    Saliente-se que, in casu, o Município não se desincumbiu de comprovar que a legislação municipal promoveu a transformação do adicional de estabilidade financeira em parcela autônoma, desvinculada do símbolo remuneratório em que se deu a sua concessão. 
    Com efeito, não há a edição de lei local (estadual ou municipal) promovendo a transformação do adicional de estabilidade financeira, transformando-o em parcela autônoma, desvinculada do símbolo remuneratório em que se deu a sua concessão, a exemplo do que fez o Estado de Pernambuco ao aprovar a Lei Complementar Estadual nº 13, de 30 de janeiro de 1995. 
    Não se observa nos autos prova da existência de lei do Município de Petrolina (lei local) que tenha expressamente alterado a forma de cálculo da parcela correspondente à estabilidade financeira, desvinculando-a dos vencimentos do respectivo cargo em comissão exercido pela servidora. 
    Nessa ordem de ideias, assiste razão à apelante ao afirmar que o seu adicional de estabilidade financeira permanece atrelado ao cargo em comissão em que se deu a sua concessão. 
    Importa ressaltar que a alegação de inexistência de prévia dotação orçamentária não merece prosperar, uma vez que tal argumento não pode se sobrepor à atuação do Judiciário com a finalidade de afastar uma lesão a direito. 
    Em outras palavras, a apelada faz jus ao reajuste da estabilidade financeira, a partir da data de seu requerimento administrativo, nos exatos termos como requerido na exordial. 
    Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo. Voto ainda, no sentido de estabelecer que os consectários da condenação deverão observar os ditames dos Enunciados n° 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público, bem como para determinar que, por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados quando da liquidação do julgado.”
    4. Nos termos da Súmula Vinculante 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
    5. O ato reclamado assentou que o adicional de estabilidade financeira “está atrelado ao cargo em comissão em que se deu a sua concessão”, já que ele garante a “incorporação da própria gratificação ou comissão à remuneração do servidor”.
    Com esse entendimento, o Juízo reclamado consignou ter a parte beneficiária direito ao reajuste do adicional de estabilidade financeira calculado com base no vencimento do cargo em comissão por ela exercido de Diretora de Escola I.
    É dizer, o ato reclamado apenas estabeleceu o vencimento do cargo em comissão como base de cálculo do adicional de estabilidade financeira, de modo que o eventual reajuste da gratificação relacionada ao cargo em comissão repercutirá na remuneração do servidor detentor do adicional.
    6. Nesses termos, a interpretação dada pelo Juízo Reclamado não traduz aumento de vencimentos ou concessão de vantagens ao servidor público, promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional da isonomia salarial ou a pretexto de revisão geral anual, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37.
    7. Ausente, pois, identidade material entre o ato reclamado e o referido verbete. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37 E AO TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 
    II – Não prospera a tese de má aplicação da Súmula Vinculante 37 e do Tema 315 da Repercussão Geral, uma vez que o pedido foi deferido com base na leitura da lei e de atos infralegais a ela relativos, não havendo violação ao princípio da separação dos Poderes. 
    III – A jurisprudência pacífica deste Tribunal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 40.307 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.3.2021)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República.
    2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado (Súmula Vinculante nº 37) e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 35.699 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.5.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte.
    2. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
    3. In casu, a) a decisão reclamada assentou a natureza de revisão geral anual da Lei estadual 8.970/2009 e determinou sua aplicação uniforme a todos os servidores; b) inexistente hipótese de concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas de mera aplicação da lei, não há falar em ofensa à autoridade da decisão proferida no feito em questão.
    4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 20.864 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.02.2016)
    8. No que concerne à veiculada afronta ao RE 976.610-RG, o CPC/2015, no art. 988, § 5º, II, admite o cabimento de reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. É o que se extrai da interpretação contrario sensu da norma processual, confira-se:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...)
    9. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.
    10. Registro que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017. 
    11. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, porquanto não houve sequer a interposição do recurso extraordinário.
    12. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido (grifei):
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 631.240 (TEMA 350). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 
    1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.
    3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 44.733 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl 32.186 AgR, Rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.02.2021).
    “RECLAMAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO – AUSÊNCIA. A parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil revela estar condicionada a admissibilidade da reclamação, visando a observância de acórdão alusivo a extraordinário submetido ao regime da repercussão geral, ao esgotamento prévio das instâncias ordinárias. PLENÁRIO – RESERVA – INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. O verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que o órgão julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação de norma legal. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – IDENTIDADE MATERIAL – AUSÊNCIA. Não havendo identidade material entre o ato impugnado e o paradigma, impõe-se a negativa de seguimento à reclamação” (Rcl 33.110 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.8.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 574.706. PARADIGMA DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. 
    1. A alegação de descumprimento de tese firmada em repercussão geral exige o esgotamento das vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015).
    2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015.”(Rcl 32.686 AgR, Primeira Turma, Rel. Roberto Barroso DJe 23.6.2020)
    13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora